Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725748-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA IMPETRANTE: VANCERLAN FERREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por VANCERLAN FERREIRA GUEDES em favor de DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA, visando a intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia e a reabertura do prazo recursal. Narra haver sido o paciente pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput, do Código Penal (vítima LEONARDO) e no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima LEIDIANE), c/c artigos 306 e 309 da Lei n. 9.503/1997. Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não houve a intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia, conforme determina o art. 420 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela intimação pessoal do acusado e reabertura do prazo recursal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos do processo no 0704866-74.2024.8.07.0009 haver sido o paciente preso e denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, caput, do Código Penal (vítima LEONARDO) e no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima LEIDIANE), c/c artigos 306 e 309 da Lei n. 9.503/1997. Impetrado o Habeas Corpus no 0716135-40.2024.8.07.0000, de minha relatoria, deferi a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança, imponho-lhe medidas cautelares diversas da prisão. Posteriormente, sobreveio sentença pronunciando o réu como incurso nas condutas descritas na denúncia, a fim de que seja julgado pelo Tribunal de Júri (ID 199322651, origem). Conforme consta na certidão de ID 199574275, a sentença transitou em julgado para o Ministério Público no dia 10/06/2024 e foi publicada no DJe no dia 11/06/2024 (ID 200183588, origem). A defesa postula a intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia e a reabertura do prazo recursal. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de réu solto, desnecessária a sua intimação pessoal da sentença de pronúncia, bastando a publicação do ato no Diário da Justiça. Confira: "(...) 3. Quanto à ausência de intimação do réu da sentença de pronúncia, tem-se que ele estava em liberdade e a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória (AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador c onvocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021). 4. Recurso em habeas corpus improvido”. (RHC n. 192.358/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.) (grifos acrescidos) Na espécie, trata-se de réu solto e verifica-se haver sido publicada a sentença de pronúncia no DJe no dia 11/06/2024, conforme certidão de ID 200183588, origem. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar qualquer cerceamento de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator